Tribunal: TJMT
Processo: 1039229-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039229-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE TIARAJU RODRIGUES SCHROEDER - CPF: 844.161.571-34 (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por ex-servidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se operou a prescrição intercorrente; (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na condução do PAD; (iii) saber se a sanção de demissão é desproporcional à conduta apurada; (iv) saber se a absolvição penal por insuficiência de provas repercute na esfera administrativa; e (v) saber se o ato de demissão possui fundamentação idônea.

III. Razões de decidir:

3. Nas infrações disciplinares também capituladas como crime, aplicam-se os prazos prescricionais da lei penal. No caso, a sanção foi aplicada dentro do prazo de 8 (oito) anos previsto no Código Penal, considerando as causas interruptivas da legislação estadual.

4. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade procedimental e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Súmula 665/STJ). A utilização de prova emprestada do inquérito policial é admissível no âmbito administrativo, desde que assegurado o contraditório, nos termos da Súmula 591/STJ.

5. A sentença penal absolutória apenas vincula a instância administrativa quando fundamentada na negativa do fato ou da autoria. A absolvição por insuficiência de provas não impede a punição administrativa, dada a independência das esferas e o residual administrativo.

6. A motivação
per relationem
, que se utiliza de relatórios de Comissão Processante e pareceres jurídicos, é técnica válida de fundamentação do ato administrativo.

7. A aplicação da sanção de demissão, quando presentes os elementos configuradores da infração e da correspondente sanção prevista em lei, constitui ato vinculado, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a penalidade por outra menos gravosa com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A absolvição no juízo criminal por insuficiência de provas não vincula a esfera administrativa, salvo se houver negativa de autoria ou da existência do fato. 2. Constatada a subsunção da conduta à hipótese legal de demissão, a aplicação da penalidade constitui ato vinculado, sendo vedada a revisão judicial por critérios de conveniência ou proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; CP, arts. 109, IV, e 216-A; Lei Complementar Estadual 207/2004, arts. 50 e 107; Lei Complementar Estadual 4/1990, arts. 143 e 159, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 591 e 665; STJ, AgInt no RMS 70.958/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.8.2023; STJ, MS 25.258/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 14.6.2023; STJ, MS 27.999/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 2.3.2023; STJ, AgInt no MS 22.757/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 3.3.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ TIARAJU RODRIGUES SCHROEDER

contra sentença (Id. 326752365) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1039229-38.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) operou-se a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo disciplinar, uma vez que a imposição da sanção de demissão ocorreu após mais de seis anos do conhecimento dos fatos; (ii) houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a Comissão Processante não ouviu testemunhas fundamentais e limitou-se a reproduzir elementos do inquérito policial; (iii) a absolvição na esfera penal por insuficiência de provas deve repercutir no PAD, à luz dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
; (iv) a fundamentação do ato de demissão é deficiente e inidônea; e (v) a penalidade de demissão é desproporcional, considerando a ausência de dano comprovado e o histórico funcional do servidor.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a nulidade do PAD, com a consequente reintegração ao cargo de Professor da Educação Básica e o pagamento das verbas retroativas, ou, subsidiariamente, a substituição da sanção de demissão por penalidade mais branda.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 326752371, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 340103866, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Convertido o julgamento em diligência (Ids. 341842396 e 350771860) para que o apelante procedesse à juntada de cópia digitalizada e legível do processo administrativo disciplinar constante dos autos de origem.

Manifestações apresentadas pelo apelante nos Ids. 347709391 e 357891388, com apresentação de cópia do PAD e de requerimento de reabertura do prazo para complementação da diligência.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ TIARAJU RODRIGUES SCHROEDER

contra sentença (Id. 326752365) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1039229-38.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

De início, registro que, em fase recursal, foi oportunizada ao apelante a juntada de cópia integral e legível do processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão, por meio dos despachos de conversão do julgamento em diligência (Ids. 341842396 e 350771860).

Após sucessivas manifestações (Ids. 347709391 e 357891388), o apelante cumpriu parcialmente os referidos despachos, alegando dificuldades técnicas para a digitalização do procedimento físico.

Não obstante, o feito encontra-se pronto para julgamento no estado em que os autos se apresentam.

Esclarecida essa questão, passo ao exame do mérito do recurso, que consiste na análise de cinco teses articuladas pelo apelante: (i) prescrição intercorrente no curso do processo administrativo disciplinar; (ii) violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) repercussão da absolvição penal na esfera administrativa; (v) fundamentação deficiente do ato demissional; e (v) desproporcionalidade da sanção de demissão.

E, para o adequado enfrentamento dessas questões, cabe pontuar que o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares “
restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
” (Súmula n. 665/STJ).

Pois bem.

Quanto à prescrição intercorrente, alega-se que: (i) o fato imputado ao apelante, Professor da Educação Básica, consistiria em ter, em tese, praticado crime de assédio sexual contra aluno (criança) em 2016; (ii) a instauração do processo administrativo disciplinar ocorreu em 14 de setembro de 2017 (Portaria de instauração, Id. 347709399 – págs. 2/3); e (iii) a decisão administrativa de demissão foi proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso em 13 de fevereiro de 2023 (Id. 347714371 – págs. 1/10).

No caso, o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 50 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004 (Código Disciplinar do Servidor Estadual) se refere ao prazo para conclusão da sindicância administrativa, que não se confunde com o processo administrativo disciplinar.

De fato, o regime de prescrição está disciplinado no art. 107 da referida lei:

“
Art. 107. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

[...]

III - em cinco anos, nas faltas sujeitas a demissão, cassação de aposentadoria e destituição de caro efetivo ou em comissão.

§ 1o O prazo de prescrição inicia-se no dia do conhecimento do fato e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar.

§ 2o
Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime
.

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

§ 5o Se decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo terceiro sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição.
”
[sem destaque no original]

Ademais, por se tratar de ilícito penal capitulado no art. 216-A do Código Penal (assédio sexual), com causa de aumento de pena de até um terço por ter sido praticado contra criança (§ 2o), a pena máxima alcançaria 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.

Logo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, conforme determina o art. 107, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 207/2004.

Assim, considerando que o fato ocorreu em 2016 e que a contagem do prazo prescricional foi interrompida com a instauração do PAD em 14 de setembro de 2017, a imposição da sanção de demissão, ocorrida em 13 de fevereiro de 2023, deu-se dentro do prazo de 8 (oito) anos.

No tocante à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, o apelante argumenta que a Comissão Processante não ouviu testemunhas fundamentais, notadamente as vítimas diretamente envolvidas, e que se limitou a reproduzir os elementos do inquérito policial.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o servidor foi regularmente citado (Id. 347709399 – págs. 20/21); apresentou defesa (Id. 347709399 – págs. 95/98) e alegações finais (Id. 347714369 – págs. 45/48), por meio de defensor dativo designado a pedido do próprio servidor (Id. 347709399 – pág. 79); e participou da inquirição de diversas testemunhas por intermédio de seu defensor (Id. 347709399 – págs. 86/90 e 109/111 e Id. 347714354 – Pág. 1/17).

Ademais, não houve nenhuma alegação de cerceamento de defesa nas alegações finais (Id. 347714369 – págs. 45/48), a revelar que se trata da denominada “nulidade de algibeira”, o que não é admitida no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“
Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a ‘chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta’ (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/09/2019).
” (STJ, AgInt no MS 22.757/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3.3.2022, publicado no DJe em 8.3.2022).

De qualquer forma, a utilização de prova emprestada do inquérito policial é admissível no âmbito administrativo, conforme pacificado pela Súmula n. 591 do c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa
”.

E, no caso, o juízo criminal autorizou a remessa de “
cópia capa a capa do Inquérito Policial no 579/2018 [...] Ação Penal no 552169
”, conforme Ofício n. 756/2019 da Secretaria do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Id. 347714354 – pág. 83), sem que tenha sido objeto de discordância por parte do apelante em suas alegações finais (Id. 347714369 – págs. 45/48).

Quanto à repercussão da sentença penal absolutória na esfera administrativa por ausência de provas suficientes para a condenação (registre-se, não houve apresentação da referida sentença), o d. Juízo
a quo
assentou que, “
embora a esfera penal tenha culminado em absolvição por insuficiência de provas, a instância administrativa possui autonomia e pode aplicar sanções com base em juízo de valor próprio
” (Id. 326752365 – pág. 3).

Com efeito, “
a sentença absolutória em juízo criminal não justifica, em todas as hipóteses, a absolvição do servidor público em processo administrativo disciplinar, tendo em vista o residual administrativo. O juízo criminal, de fato, vincula o exame administrativo quando há negativa do fato ou negativa de autoria.
” (STJ, AgInt no RMS 70.958/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14.8.2023, publicado no DJe em 17.8.2023).

É dizer: o juízo criminal não afirmou que o fato não ocorreu, tampouco que o servidor não foi seu autor, mas tão somente que não havia provas suficientes para a condenação na esfera penal, cujo
standard
probatório é mais rigoroso que o exigido na esfera administrativa.

No que tange à alegada fundamentação deficiente do ato administrativo, o apelante sustenta que a decisão se limitou a homologar o relatório da Comissão Processante, sem motivação qualificada quanto à escolha da penalidade mais gravosa.

Sucede que a motivação do ato demissional, quando lastreada no relatório da Comissão Processante (Id. 347714369 – págs. 50/64) que apurou a infração com base em provas regularmente produzidas e com indicação dos dispositivos legais violados, bem como no parecer da Procuradoria-Geral do Estado (Id. 347714369 – págs. 85/93), satisfaz a exigência de fundamentação idônea.

Trata-se, no caso, da fundamentação
per relationem
, técnica de motivação do ato administrativo admitida no âmbito do processo administrativo disciplinar, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
No âmbito do processo administrativo, ‘é plenamente admitida a denominada fundamentação per relationem, podendo a autoridade competente, para fins de aplicação da pena disciplinar, valer-se da motivação contida em outras peças do processo administrativo disciplinar, inclusive daquela lançada no relatório final da comissão processante’ (RMS 18.220/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1.12.2014).
” (STJ, MS 27.999/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 2.3.2023, publicado no DJe em 4.4.2023).

Por fim, no que concerne à desproporcionalidade da sanção de demissão, cumpre registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando presentes os elementos configuradores da infração disciplinar e a legislação prevê a penalidade de demissão para a conduta apurada, a aplicação da sanção constitui ato vinculado, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a sanção legalmente prevista por outra menos gravosa, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

“
A demissão, como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ.
” (STJ, MS 25.258/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14.6.2023, publicado no DJe em 19.6.2023).

No caso, o Governador do Estado de Mato Grosso (Id. 347714371 – págs. 1/10) concluiu pela prática de conduta enquadrada no art. 159, V, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que prevê a demissão nos casos de incontinência pública e conduta escandalosa, além da violação dos deveres funcionais previstos no art. 143, incisos I, II, III, IX e XI, da referida lei.

Assim, presente a subsunção da conduta ao tipo infracional que prevê a pena de demissão, não há espaço para a revisão judicial da penalidade aplicada.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026